Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DOBRA LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para: a) declarar nulo o contrato celebrado de n. 010118969060, determinando o desfazimento do pacto com o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação; b) condenar o réu a devolver os valores descontados da parte requerente desde a contratação, no valor R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais), já em dobro, referente as parcelas descontadas dos meses de janeiro a julho de 2023, e eventuais parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, também em dobro, acrescidos de correção monetária calculada a partir da data do desembolso de cada parcela; c) condenar o réu a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento da autora, decorrentes do contrato ora declarado nulo (id. 168813263), especificado no documento de id. 164098233, págs. 1-3, no prazo de 15 dias, após o pedido de cumprimento de sentença, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após a aludida notificação.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o contrato de empréstimo financeiro é válido, regularmente contratado por meio digital, com captura de biometria facial, e que o crédito foi disponibilizado à recorrida, inexistindo ofensa aos direitos da personalidade. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pelo afastamento da incidência da dobra legal e pela compensação entre o valor da condenação e o crédito disponibilizado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56539554). Concedo à recorrida a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. Segundo o contexto probatório, são feitos débitos mensais no benefício previdenciário da autora (pensão por morte), referentes ao empréstimo consignado que não contratou.
7. Segundo o relato feito à autoridade policial (ocorrência número 95.962/2023-1), em 15/12/2022 a autora recebeu chamada telefônica informando sobre a tentativa de contratação de empréstimo consignado em seu nome junto ao Banco Pan e, não reconhecendo o contrato, concordou com o cancelamento, na forma do termo inserido (ID 56539372). Na ocasião, a recorrida foi instruída a reembolsar o valor depositado por meio de boleto bancário, no montante de R$9.474,51, cujo beneficiário foi identificado como “Bco Pan Consultoria Ltda" (ID 56539373). Confiante na boa-fé da empresa, efetuou o pagamento do referido boleto em 19/12/2022, mas, no entanto, os descontos não cessaram.
8. No caso, o recorrente não logrou êxito na demonstração da regularidade da contratação do empréstimo mencionado (art. 373, II, do CPC), visto que a inclusão de contrato com a fotografia da autora não é prova de que os termos da contratação foram satisfatoriamente informados. No mesmo sentido: Acórdão 1832857, 07029955220238070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Ao contrário, a prova documental produzida comprova evidente falha na prestação do serviço bancário, porquanto na cédula de crédito bancário consta como endereço da autora o município de Patrocínio(MG), unidade da federação distinta do local do endereço da autora, situado em Brasília(DF). Outrossim, não foi indicada a geolocalização do aparelho telefônico contratante, prova técnica não realizada pela instituição financeira. Assim, os elementos processuais retratam a irregularidade contratual e conferem verossimilhança às alegações da autora, impondo-se a declaração de nulidade do empréstimo financeiro.
10. Destarte, a ré responde objetivamente pela contratação do empréstimo fraudulento, por força do artigo 14 do CDC, e a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelo consumidor, porquanto a hipótese configura fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Nesse sentido: acórdão no 1686193, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
11. Ademais, a recorrida não contribuiu para a concretização do evento danoso, considerando que foi contatada via telefone por suposto setor antifraude e outros supostos prepostos dos bancos C6 e Pan e, reiteradamente, recebeu informações contraditórias, o que gerou confusão e impossibilidade de conduta diversa. Assim, correta a conclusão do juízo singular que considerou devolvido o valor do empréstimo financeiro à instituição, inexistindo direito da recorrente à compensação pleiteada (Acórdão 1632096, 07038047620228070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Por outro lado, a fraude bancária afasta a incidência da dobra legal prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, visto que ao promover os descontos o banco agiu no exercício de direito amparado em contrato. Logo, nesse aspecto a sentença merece reparo, uma vez que as parcelas contratuais pagas devem ser devolvidas na forma simples à autora.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a incidência da dobra legal, mantidos os demais termos e fundamentos.
14. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).